Tribunal: TJDFT
Processo: 0723745-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0723745-98.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: VIVIANE FERREIRA SILVA OLIVEIRA, HELIO PACHECO JUNIOR PACIENTE: MARCO ANDRE BATISTA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os advogados Viviane Ferreira Silva Oliveira e Hélio Pacheco Júnior impetram habeas corpus em favor de Marco André Batista da Silva contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais porque não antecipou a sua progressão de regime com monitoramento eletrônico, em caráter excepcional. Informam que ele permaneceu preso durante a instrução do processo que resultou na última condenação; recorreu solto e desde 25/05/2020 cumpre pena unificada de três anos, cinco meses e quinze dias de reclusão no regime semiaberto, referente a condenações por contravenção penal e desacato (dez meses); furto (um ano e quatro meses); estatuto do desarmamento (um ano e dois meses) e ameaça no âmbito doméstico (um mês e quinze dias). Do total cumpriu pouco mais de um ano, equivalente a trinta e dois por cento da pena unificada. Alegam que o paciente encontra-se em regime análogo ao fechado determinada pelo Juízo da Execução, sem analisar proposta de emprego ou do trabalho que desempenha, em desacordo com a Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça em face da severa pandemia. Sustentam que a progressão ao regime aberto está prevista para 17/11/2020, mas na decisão de unificação das penas, o Juiz facultara a apresentação de proposta de trabalho e manifestação quanto à monitoração eletrônica; todavia, percebendo o crime cometido com violência e grave ameaça contra mulher em contexto doméstico, voltou atrás e negou a prisão domiciliar. Dizem que a decisão primitiva deve prevalecer, independentemente da última condenação pelo crime de ameaça com violência doméstica. O paciente tem residência fixa, bom comportamento e sustenta quatro filhos com idades de quatro a dezoito anos de idade. Asseveram que a manutenção em regime mais gravoso viola o direito de locomoção, além do risco iminente de contaminação com o coronavírus no presídio. Pedem a antecipação da progressão de regime para "prisão domiciliar excepcional com monitoramento eletrônico", conforme Resolução 62 do CNJ; no mérito, confirmação da liminar. A liminar foi indeferida (ID 17794211), ponderando-se o não preenchimento do requisito objetivo para progressão antecipada ou para prisão domiciliar com monitoração eletrônica, porque o paciente cumpre pena por crime cometido no âmbito doméstico (condição que não se amolda à terceira hipótese estabelecida no Pedido de Providências 7891-31/2018 da VEP), e as informações vieram em 17/07/2020 (ID 17843749). Os impetrantes pedem reconsideração da decisão que negou a liminar (IDs 18068481 e 1804456), argumentando que o Juízo da Execução ampliou o marco temporal para antecipação do regime aberto para os sentenciados que tenham previsão de alcance do requisito objetivo até o dia 15/11/2020, o que beneficia o sentenciado. Neste caso, os impetrantes não informaram se houve provocação do Juízo depois da decisão proferida nos autos do Pedido de Providências 0401846-72.2020.8.07.0015, que prorrogou o requisito temporal para análise das progressões antecipadas do regime semiaberto para o regime aberto. Assim, falta ato ou omissão da autoridade indicada coatora que possa ser revisto pela Corte. Além disso, consultando-se o Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU não se localizou novo pedido para antecipação da progressão de regime, cabendo ressaltar que o artigo 24 do Regimento Interno determina que as Turmas Criminais são competentes para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de Magistrado de primeiro grau ou contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, o que não ocorre no ponto. A Defesa necessita primeiro provocar o Juízo da Execução. Assim, como não há qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, impossível o conhecimento do pedido de reconsideração, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, indefere-se o pedido de reconsideração. Publique-se. Após, voltem conclusos para análise do mérito. Brasília, 03 de agosto de 2020. George Lopes Leite Relator